Tribunal: TJDFT
Processo: 0700710-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700710-09.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO FELIPE DE SOUZA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. VALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AFASTAMENTO. MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231 DO STJ. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/06. MANUTENÇÃO. O estado de flagrância do réu, que se evade para a residência, logo após ser flagrado por policiais em contexto típico de tráfico de drogas, autoriza o ingresso destes no imóvel, ainda que sem autorização judicial, constituindo exceção à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. O tráfico de drogas é tipificado pela prática de várias condutas por ser um exemplo dos chamados crimes de ação múltipla, ou seja, aquele em que o tipo faz referência a várias modalidades de ação, bastando que uma dessas modalidades seja praticada para estar caracterizada a conduta delituosa. Prisão em flagrante em que não ocorre ilegalidade. Preliminar rejeitada. Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática de tráfico de drogas e obsta a desclassificação da conduta para aquela do art. 28 da Lei no 11.343/2006. Crime de tráfico de drogas comprovado pelo laudo de exame químico e pelas circunstâncias que cercaram as prisões em flagrante no exercício do comércio ilegal, precedidas de informe à polícia dando conta da traficância no local, somadas ao depoimento de usuário comprador e ao reconhecimento pessoal de um dos réus, tudo em consonância com os testemunhos dos agentes policiais. No concernente à validade e credibilidade de testemunhos prestados por agentes policiais, quando em harmonia entre si e com as provas dos autos, não contraditados ou desqualificados, restam merecedores de fé na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Mesmo entendimento do STF, reconhecida a repercussão geral do tema (RE 597.270/RS). A natureza da droga, "crack", é altamente nociva e de elevado poder viciante. Sucede que a quantidade (1,3g) é inexpressiva, pelo que, considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não cabe a negativação da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, conforme tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Redução da pena-base. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006 tem natureza objetiva, não sendo necessária a efetiva comprovação de mercancia na respectiva entidade de ensino, ou mesmo de que o comércio visava a atingir os estudantes, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações do estabelecimento. Precedentes. Apelos parcialmente providos. O recorrente alega, no especial, que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 240, §1o, e 254, caput, e §7o, ambos do Código de Processo Penal, ao rejeitar o pedido de nulidade de prova obtida por meio de violação de domicílio. Sustenta a provas coletadas durante a instrução processual restaram contaminadas pelo vício decorrente da busca policial ilícita, uma vez que os policiais descumpriram todos os requisitos legais necessários para a realização da busca na residência do adolescente. Acrescenta que não houve por parte das autoridades policiais a indicação de qualquer elemento indiciário, ou circunstancial que justificasse a invasão do domicílio, a não ser uma suspeita subjetiva por parte dos agentes. Por fim, conquanto tenha o recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirmou expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior no tocante ao flagrante mediante ingresso em domicílio, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, argumentando a nulidade da prova colhida por meio ilícito, diante da ofensa ao direito à inviolabilidade do domicílio. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 240, §1o, e 254, caput, e §7o, ambos do Código de Processo Penal, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porque o acórdão impugnado, ao afastar a alegação de violação de domicílio, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. ALEGADA NULIDADE DO FEITO. BUSCA PESSOAL REALIZADA. RÉU NA POSSE DE PORÇÃO DE DROGA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PANDEMIA DA COVID-19. QUESTÃO NÃO APRECIADA NO RECURSO INTERPOSTO NA ORIGEM. ANÁLISE NESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça STJ é sedimentada no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" ou "ter em depósito" é do tipo permanente, cuja consumação protrai-se no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, desde que haja fundada razão da existência do crime. No caso dos autos, durante patrulhamento, policiais observaram que o agravante estava em frente ao estabelecimento comercial e demonstrou nervosismo. Então, o abordaram e apreenderam uma porção de maconha, logo em seguida entraram em sua residência nos fundos do estabelecimento, com sua anuência. Assim, conforme se observa, somente após os policiais realizarem rondas nas proximidades do local e, diante da atitude suspeita do réu, adentraram no imóvel, juntamente com o mesmo, onde encontraram mais drogas divididas em cinco porções (cerca de 1,5kg de maconha), confirmando a prática do delito e realizando a prisão em flagrante do paciente. 2. A questão referente à situação de emergência decorrente da pandemia da COVID-19, não foi debatida no acórdão atacado e, deste modo, este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de atuar em indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 130.515/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 24/5/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário com relação à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, porquanto o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603616/RO (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 9/5/2016) - Tema 280, concluiu que “Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas” (g.n). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023